Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-77.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente pedido de reintegração de posse de imóvel rural, reconhecendo a ocorrência de esbulho e determinando a reintegração da parte autora na posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de omissão quanto a fundamentos jurídicos relacionados à posse, boa-fé, indenização por benfeitorias, função social e requisitos do esbulho; (ii) a ocorrência de contradição interna no acórdão; e (iii) a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de recurso especial e extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas produzidas nos autos.
4. Inexistem omissões ou contradições no acórdão embargado, tendo sido expressamente enfrentados os argumentos relativos à legitimidade da posse da embargada e a insuficiência dos documentos apresentados pelos embargantes para comprovar justo título sobre a área litigiosa.
5. A insurgência apresentada revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando a reapreciação dos fundamentos jurídicos e probatórios já analisados, providência incompatível com a natureza integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
6. O prequestionamento dos dispositivos legais indicados resta atendido pela mera oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados, afastando a necessidade de manifestação expressa sobre cada norma invocada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.